Tribunal: TJDFT
Processo: 0738441-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Alegado excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, incumbe ao executado informar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento.
2. O requerimento de remessa dos autos ao contador judicial não afasta a necessidade de apresentação do demonstrativo junto à impugnação.
3. Agravo conhecido e não provido.